Tribunal: TJDFT
Processo: 0724657-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DÉCIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO POSSESSÓRIA. PARTICULARES. PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS GRANJA DO TORTO PAGT. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. PROCESSO 225/2003. TERRACAP. DESOCUPAÇÃO. POSSE IRREGULAR. SÚMULA 637 STJ.
1. As demandas possessórias gozam de autonomia em relação à discussão sobre o domínio do imóvel, pois não se discute quem tem direito à propriedade, mas, tão-somente, a quem compete o direito de exercer a posse do bem em litígio.
2. Há decisão proferida nos autos do processo no 225/2003, na qual o Tribunal de Contas do Distrito Federal determina à TERRACAP e a SEAGRI que adotem “medidas conjuntas imediatas, com vistas à desocupação das famílias instaladas irregularmente no PAGT”.
3. Verifica-se, no presente caso, o interesse direto da Terracap, em vista da obrigação que lhe foi imposta pelo TCDF de adotar medidas para regularizar as questões possessórias no âmbito do Parque de Exposições Agropecuárias Granja do Torto – PAGT.
4. “O ente público detém legitimidade e interesse para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio.” Súmula 637 do STJ.
5. Conflito de competência conhecido e negado provimento para declarar competente o Juízo Suscitante.